Tribunal: CARF
Processo: 10980.722326/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722326/2010-39
ACÓRDÃO
2002-008.485 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem
os
argumentos
de
defesa.
Simples
alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem não têm
qualquer relevância na análise dos fatos alegados.
A impugnação deve ser instruída com as provas em que se fundamentam
as razões de defesa, cabendo ao contribuinte comprovar o direito à
dedução pleiteada.
ARGUMENTOS DESPROVIDOS DE PROVAS.
O art. 15 do Decreto 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal
federal, dispõe que a impugnação deve estar instruída com os documentos
em que se fundamentar.
DEDUÇÃO.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda
as deduções declaradas que atendam aos requisitos legais.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.485 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722326/2010-39
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada notificação (fls. 15 a 21) relativa ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2007, para apurar imposto
suplementar de R$9.715,17 com aplicação de multa de ofício e juros de mora .
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: dedução indevida de previdência oficial no valor de
R$6.124,15,dedução indevida de dependente no valor de R$6338,40, dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$12818,50, dedução indevida de
previdência privada e Fapi no valor de R$2604,84, dedução indevida com
despesas com instrução no valor de R$7441,98.
O procurador do contribuinte em 16 de junho de 2010, não concorda com as
glosas efetuadas e afirma que apresentou a documentação em resposta ao Termo
de Intimação(fl.4).
O processo foi encaminhado a SEFIS/DRF/CURITIBA em cumprimento a IN RFB
no1061/2010.
Em 15/10/2013 (fl. 39), o Interessado foi cientificado do Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba (fl.32) que determinou, com
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.485 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722326/2010-39
3
base no Termo Circunstanciado de fl.31 a manutenção da notificação de
lançamento.
Intimado, o interessado não apresentou manifestação.
Em 24/04/2014 o processo foi encaminhado para julgamento.
A 18a Turma de Julgamento da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Que teria apresentado todos os documentos solicitados que comprovam as
deduções discutidas.
b) Que a dedução de previdência oficial é informada à Receita pela fonte
pagadora e que a Fiscalização manteve os rendimentos e desconsiderou as
deduções.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução indevida de previdência oficial, dedução indevida de
dependente, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de previdência privada e
Fapi e dedução indevida com despesas com instrução.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:

O recurso apresentado é tempestivo(AR 31/05/2010, fl.23) e atende aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações
posteriores. Assim sendo, dele tomo conhecimento.
A fiscalização glosou todas as despesas declaradas por falta de comprovação.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, trata da
comprovação de tais dispêndios em seus artigos 37 a 50.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.485 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722326/2010-39
4
No mesmo sentido o RIR/1999, em cujo artigo 73 está estabelecido que “Todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).”
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização das deduções informadas.
O interessado não traz aos autos qualquer documentação referente às deduções
pleiteadas, inclusive após a ciência do Despacho Decisório, portanto cabe manter
o lançamento.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar
instruída com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Ressalte-se que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba à incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado. Ou seja, cabe ao
impugnante apresentar elementos que dirimam quaisquer dúvidas que pairem a
respeito das deduções efetuadas.
Diante do exposto voto pela improcedência da impugnação devendo ser mantido
o crédito tributário.
Verônica Maria Perrotta de Seixas – Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

Fl. 62
DF CARF MF
Original